Tribunal: STJ
Processo: 0007360-84.2004.4.02.5001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1079777 - ES (2017/0074381-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP026854
BRUNO SERRAT DE AGUIAR - ES008379
JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644
FABIO RICARDO ROBLE - SP254891
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA47741496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: e31e5ef4-5794-4a8a-9a6e-de39c9cb8805

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: e31e5ef4-5794-4a8a-9a6e-de39c9cb8805

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1079777 - ES (2017/0074381-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP026854
BRUNO SERRAT DE AGUIAR - ES008379
JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644
FABIO RICARDO ROBLE - SP254891
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 918):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
aduzindo que o STJ não fundamentou o motivo pelo qual não reconheceu a
similitude fática entre os acórdãos paragonados, havendo ausência de
fundamentação.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 937).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 859-862):
O recurso não merece prosperar.
Constou do acórdão embargado que:
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário impede a realização dos procedimentos
tendentes à sua cobrança, dentre eles a inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.
Precedentes: AgInt no AREsp. 1.621.841/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, D Je 2.9.2020 e AgInt
nos E Dcl no AR Esp. 989.679/RJ, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, D Je 9.6.2020.
Todavia, o entendimento acima não tem aplicação no caso
em análise. Na espécie, conforme consta na decisão
atacada, apesar de a Execução Fiscal ter sido ajuizada
com fundamento em título executivo que continha créditos
cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, tal fato não
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

acarretou a extinção da ação, pois a Fazenda Nacional
retificou a CDA.
(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a
alteração da Certidão de Dívida Ativa - CDA, desde que
haja simples operação aritmética para expurgar a parcela
indevida, como no presente caso, em que houve apenas a
exclusão dos créditos abrangidos pelas compensações
pendentes
de
apreciação
pela
autoridade
fiscal
competente. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt
no AR Esp. 1.606.063/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, D
Je 12.11.2020; R Esp. 1.887.677/PE, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, D Je 5.10.2020; AgInt no AR Esp. 1.254.709
/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, D Je
4.9.2020; e AgInt no R Esp. 1.586.899/SP, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, D Je 27.6.2017).

Em suma, entendeu-se que era possível a alteração da Certidão
de Dívida Ativa para expurgar os valores referentes a
compensações pendentes de apreciação pela autoridade fiscal,
por simples operações aritméticas.
Contudo, essa peculiaridade não é tratada/considerada no
âmbito do aresto paradigma, no qual se afirma, genericamente,
que "a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos
motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a
inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando
posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito".
Assim, não há falar em similitude entre os casos confrontados, o
que impede a admissão dos embargos de divergência.
[...]
Desse modo, aplica-se o disposto na Súmula 168/STJ: "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
Registre-se que a peculiaridade existente no acórdão
embargado, no sentido de que, no caso concreto, era possível a
alteração da CDA por simples cálculos aritméticos, além de não
ser tratada no âmbito do aresto paradigma, coaduna-se com a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ. Por
tal razão, não há falar em equívoco no que se refere à incidência
do óbice da Súmula 168/STJ.
Cumpre esclarecer que a decisão ora agravada contém
fundamentação adequada e analisa a controvérsia levando em
consideração as peculiaridades do caso concreto.

Também foram declinados os motivos para a rejeição dos embargos
de declaração opostos na sequência (fls. 889-891):
Observo que o caso em apreço não comporta os presentes
aclaratórios,
pois
o
julgado
recorrido
apresenta
fundamento suficiente, exauriente e específico. Confira-se:
Constou do acórdão embargado que:
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário impede a realização dos procedimentos
tendentes à sua cobrança, dentre eles a inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal.
Precedentes: AgInt no AR Esp. 1.621.841/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, D Je 2.9.2020 e AgInt
nos E Dcl no AR Esp. 989.679/RJ, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 9.6.2020.
Todavia, o entendimento acima não tem aplicação no caso
em análise. Na espécie, conforme consta na decisão
atacada, apesar de a Execução Fiscal ter sido ajuizada
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

com fundamento em título executivo que continha créditos
cuja exigibilidade encontrava- se suspensa, tal fato não
acarretou a extinção da ação, pois a Fazenda Nacional
retificou a CDA.
(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a
alteração da Certidão de Dívida Ativa - CDA, desde que
haja simples operação aritmética para expurgar a parcela
indevida, como no presente caso, em que houve apenas a
exclusão dos créditos abrangidos pelas compensações
pendentes
de
apreciação
pela
autoridade
fiscal
competente. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt
no AR Esp. 1.606.063/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, D
Je 12.11.2020; R Esp. 1.887.677/PE, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 5.10.2020; AgInt no AR Esp. 1.254.709
/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, D Je
4.9.2020; e AgInt no R Esp. 1.586.899/SP, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, D Je 27.6.2017).
Em suma, entendeu-se que era possível a alteração da
Certidão de Dívida Ativa para expurgar os valores
referentes a compensações pendentes de apreciação pela
autoridade fiscal, por simples operações aritméticas.
Contudo, essa peculiaridade não é tratada/considerada no
âmbito do aresto paradigma, no qual se afirma,
genericamente, que "a jurisprudência do STJ firmou-se no
sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do
art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da
ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo,
ensejando a extinção do feito".
Assim, não há falar em similitude entre os casos
confrontados, o que impede a admissão dos embargos de
divergência.
(...)
Além disso, a orientação da Segunda Turma/STJ está no
mesmo sentido do acórdão embargado:
(...)
Desse modo, aplica-se o disposto na Súmula 168/STJ: "
Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado". Registre-se que a peculiaridade
existente no acórdão embargado, no sentido de que, no
caso concreto, era possível a alteração da CDA por
simples cálculos aritméticos, além de não ser tratada no
âmbito do aresto paradigma, coaduna-se com a orientação
das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ. Por tal
razão, não há falar em equívoco no que se refere à
incidência do óbice da Súmula 168/STJ.

Desse modo, a questão foi apreciada de modo adequado, e o
mero inconformismo com a conclusão do julgado não enseja a
utilização da via de embargos de declaração, que é limitada às
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.
Os embargos de declaração não servem para que se adequem
os fundamentos do acórdão ao entendimento da parte
embargante, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão
de matéria já resolvida (cf. E Dcl no AgInt no RE nos E Dcl no
AgInt no RMS 52.333/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, D Je
; E Dcl no MS 20.816/DF,
29/06/2018
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, D Je
; E Dcl nos E Dcl nos E Dcl no AgInt nos E Dcl nos
17/04/2018
ER Esp 1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, CORTE ESPECIAL, D Je
).
23/03/2018
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

Ressalte-se que não compete ao Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a
preceito contido na CF/88, nem tampouco uniformizar a
interpretação de matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento.
Assim, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração
opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente
impugnativos. Nesse sentido: E Dcl no AgRg no Ag 1.218.989
/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, D Je de 7.5.2010; E
Dcl no R Esp 1.118.103/SP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, D Je de 20.4.2010.

Como visto, o acórdão recorrido perfilhou o entendimento que, no
acórdão da Turma do STJ, entendeu-se que era possível a alteração da
Certidão de Dívida Ativa para expurgar os valores referentes a compensações
pendentes de apreciação pela autoridade fiscal, por simples operações
aritméticas. Contudo, no acórdão paradigma dos embargos de divergência, essa
peculiaridade não foi tratada/considerada, e que, pois, não há similitude entre os
casos confrontados, o que impede a admissão dos embargos de divergência.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47567518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5435cf03-775f-4fa4-956d-e3f5ec5366e6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.079.777 / ES
Número Registro: 2017/0074381-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073608420044025001 200450010073608 200650010099760 73608420044025001
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP026854
BRUNO SERRAT DE AGUIAR - ES008379
JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644
FABIO RICARDO ROBLE - SP254891
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARCELORMITTAL BRASIL S.A
ADVOGADOS : ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP026854
BRUNO SERRAT DE AGUIAR - ES008379
JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644
FABIO RICARDO ROBLE - SP254891
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47726308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 21c90d88-56fb-4dc7-98ee-f66a9c5a96ad

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 21c90d88-56fb-4dc7-98ee-f66a9c5a96ad